Tribunal: STF
Processo: AP 1132
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a parte ré, MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM requereu: 



    […] que fosse oficiado a empresa Google Brasil Internet Ltda para encaminhar relatório do Sistema de Posicionamento Global (GPS), do site ‘’google maps’’ referente as locomoções de Jamildo Bomfim De Jesus, cuja conta registrada no referido site é: bonfimjesus62@gmail.com, referente ao dia 08/01/2023. 



    Pede, ao final, a análise dos requerimentos feitos no Inq 4922, AP 1132 e PET 10820, e a suspensão do prazo para apresentação das alegações finais por memoriais. (eDoc. 95)



    É o breve relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal e não serve para ampla produção de provas.



    Além disso, a iniciativa probatória compete às partes, não ao julgador, que deve atuar de forma subsidiária em casos de inércia, imperícia ou mesmo impossibilidade de obtenção da prova. Assim, não havendo comprovada recusa pela empresa Google para fornecer relatório do Sistema de Posicionamento Global (GPS), do site ‘’google maps’’, não cabe a esta CORTE determinar tal providência.



    Por fim, embora indeferida a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, possibilitou-se a juntada dos seus depoimentos por meio de declarações escritas até a data da audiência de instrução. Todavia, não há óbice à juntada de tais declarações aos autos, por se tratar de prova meramente documental.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de suspensão do prazo para o oferecimento das alegações finais.



    À Secretaria para certificação de eventuais prazos transcorridos. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente